Tribunal: TJMT
Processo: 1001973-29.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001973-29.2021.8.11.0042
APELANTE: ALEX GABRIEL DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PRELIMINAR 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DA VIOLÊNCIA POLICIAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA COAÇÃO POR PARTE DOS AGENTES ESTATAIS – QUESTÃO SUSCITADA A DESTEMPO E SE PROVAS SUFICIENTES - PRELIMINAR REJEITADA – 2. AVENTADA A NULIDADE DIANTE DA INVERSÃO DA ORDEM DOS DEPOIMENTOS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – QUESTÃO NÃO SUSCITADA DURANTE A AUDIÊNCIA - COMPLETA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADES AFASTADAS – MÉRITO – 3. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – 4. ALMEJADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – PRESERRVADOS OS MOTIVOS QUE OUTRORA ENSEJARAM SUA DECRETAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há como declarar a nulidade da cadeia probatória com base na alegada obtenção de provas por meio de violência policial, diante da inconsistência dos elementos que apontam nesse sentido, de modo que a suposta coação deve ser averiguada em procedimento instaurado especificamente com tal finalidade.
2. Não prospera a alegação de nulidade calcada na colheita de depoimento de testemunhas após a oitiva do réu, sobretudo quando a questão não é ventilada durante a audiência de instrução e julgamento e não acarreta qualquer prejuízo à defesa.
3. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.
4. Permanecendo os motivos que outrora ensejaram a decretação da prisão preventiva, deve esta ser mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001973-29.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALISON NUNES CORREA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEX GABRIEL DA SILVA - CPF: 062.317.261-50 (APELANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (VÍTIMA), ROSIEL BARBOSA DE SOUZA - CPF: 689.140.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAKSON TAVARES CAMPOS DE ARAUJO - CPF: 030.868.831-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENIL NUNES CORREA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALISON NUNES CORREA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE –
PRELIMINAR
1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DA VIOLÊNCIA POLICIAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA COAÇÃO POR PARTE DOS AGENTES ESTATAIS – QUESTÃO SUSCITADA A DESTEMPO E SE PROVAS SUFICIENTES - PRELIMINAR REJEITADA – 2. AVENTADA A NULIDADE DIANTE DA INVERSÃO DA ORDEM DOS DEPOIMENTOS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – QUESTÃO NÃO SUSCITADA DURANTE A AUDIÊNCIA - COMPLETA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADES AFASTADAS –
MÉRITO
– 3. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – 4. ALMEJADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – PRESERRVADOS OS MOTIVOS QUE OUTRORA ENSEJARAM SUA DECRETAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há como declarar a nulidade da cadeia probatória com base na alegada obtenção de provas por meio de violência policial, diante da inconsistência dos elementos que apontam nesse sentido, de modo que a suposta coação deve ser averiguada em procedimento instaurado especificamente com tal finalidade.

2. Não prospera a alegação de nulidade calcada na colheita de depoimento de testemunhas após a oitiva do réu, sobretudo quando a questão não é ventilada durante a audiência de instrução e julgamento e não acarreta qualquer prejuízo à defesa.

3. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

4. Permanecendo os motivos que outrora ensejaram a decretação da prisão preventiva, deve esta ser mantida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ALEX GABRIEL DA SILVA
, irresignado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que o condenou à reprimenda de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006.

Ao apresentar suas razões recursais, o apelante pretende preliminarmente o reconhecimento da nulidade processual, visto que as provas teriam sido colhidas em meio a tortura policial.

Ainda em sede preliminar, exora a nulificação do feito por conta da inversão na ordem dos depoimentos judiciais, visto que as testemunhas da acusação foram ouvidas após os interrogatórios.

No mérito, almeja a absolvição, calcada na insuficiência de provas da autoria delitiva.

Por fim, requesta a revogação da prisão preventiva.

Ao apresentar as contrarrazões, o
parquet
rechaça as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifesta pelo desprovimento do recursos defensivo, conforme entendimento assim ementando:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO DO RÉU – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS AO RÉU E AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO (PRECLUSÃO) – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE POR TORTURA POLICIAL – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO ALEGADO, POSTO QUE COMPETE À CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR INSTAURAR PROCEDIMENTO PARA APURAR EVENTUAIS EXCESSOS NA ABORDAGEM POLICIAL – 3. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO APTAS A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 18 de outubro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que:

“(...) no dia 15 de janeiro de 2021, às 19hrs, na Rua principal, no mini-estádio do bairro Santa Laura, os denunciados Walison Nunes Correa e A
lex Gabriel da Silva
traziam consigo, para outros fins que não o consumo pessoal,
37 (trinta e sete) porções de cocaína, com massa de 8,64g (oito gramas e sessenta e quatro centigramas) e 16 (dezesseis) porções de maconha, com massa de 69,36g (sessenta e nove gramas e trinta e seis centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2021.72503- 01, p. 19-IP).

Na referida data, policiais militares faziam rondas pelo bairro Santa Laura, receberam informações de transeunte que no miniestádio do referido bairro havia dois indivíduos traficando entorpecentes. Diante da informação, a equipe foi para o local e, ao se aproximar, os denunciados avistaram a chegada dos policiais e empreenderam fuga.

A guarnição efetuou o acompanhamento dos denunciados, tendo logrado êxito na abordagem dos referidos. Em busca pessoal nos denunciados, nada de ilícito foi encontrado, porém os policiais retornaram ao local onde os denunciados estavam sentados e foram encontrados 37 (trinta e sete) porções de cocaína, 16 (dezesseis) porções de maconha e R$ 103,50 (cento e três reais e cinquenta centavos) em espécie.

Os familiares dos denunciados, no momento da apreensão, provocaram tumultos e após os policiais conterem a multidão, encaminharam os denunciados para central de flagrantes.

Em seu interrogatório, o denunciado Walison, acompanhado de sua advogada, confessou o tráfico de drogas, bem como “assumiu” toda a droga.

Por sua vez o denunciado Alex, acompanhado da mesma advogada, negou o comércio de entorpecentes, e disse que ao chegar no campo fumou maconha, e no momento da chegada dos policiais estava esperando para jogar futebol.

Conforme folha de antecedentes,
o denunciado Alex é reincidente específico, pois possui condenação definitiva pelo tráfico de drogas
(ação penal n. 2315-76.2015.811.0039), cuja pena não foi integralmente cumprida, conforme execução penal n. 3089-58.2019.811.0042.

Destarte, o local e as circunstâncias do fato, e a apreensão de grande quantidade de drogas fracionadas indicam a ocorrência do tráfico de drogas, aproveitando-se da aglomeração típica de local de práticas esportivas (...)” – sic.

PRELIMINAR – DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA PROVA OBTIDA POR OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE ANTE A VIOLÊNCIA POLICIAL PARA OBTENÇÃO DE PROVAS, INCLUINDO TORTURA.

Sustenta o turno defensivo, de que a busca pessoal e as provas obtidas, foram através de violência policial, em desfavor do apelante.

Analisando os autos, entendo que o cenário alegado se apresenta demasiadamente obnubilado nos autos e não basta para dar azo à nulidade por ilicitude do complexo probatório que sustenta as condenações.

Não se pode ignorar que ao serem ouvidos, nem o recorrente nem o corréu relataram terem sido vítimas de violência policial.

Ao contrário, o que se tem, a partir de todos os depoimentos colhidos nos autos, é que ocorreu uma aglomeração após a detenção do recorrente e do corréu, momento em que as drogas já haviam sido apreendidas.

Assim, como a suposta violência teria ocorrido após a apreensão dos entorpecentes, e contra pessoa diversa do recorrente, visto que teria sido direcionada à genitora do corréu, não prospera a alegação de nulidade, porquanto a apreensão em si não foi realizada mediante violência que, de resto, nem mesmo restou comprovada, visto que a defesa apenas alegou o fato em sede de apelação criminal, embora esteja constituída nos autos a douta causídica desde a lavratura do auto de prisão em flagrante.

No ponto, o douto parecerista anotou, com a clareza e precisão que lhes são insignes, que:

“Inobstante a existência de laudo de exame de corpo e delito que atesta a existência de lesões corporais no Apelante, não há como debater acerca da suposta tortura física sofrida, ainda mais em sede recursal, cabendo à Defesa solicitar as devidas investigações junto à Corregedoria da Polícia Militar, a qual detêm a competência para o processamento e julgamento do feito. E, se comprovado excessos na abordagem ou a prática de tortura física e/ou psicológica, os agentes serão responsabilizados na forma da lei.

Registra-se, por oportuno, que a Defesa não arguiu esta tese em nenhum momento durante o feito processual, alegando a ocorrência de suposta violência policial somente nesta via recursal, e, frisa-se: a Defesa do apelante Alex Gabriel é patrocinada pelo mesmo causídico desde a fase inquisitorial, e, portanto, desde a fase embrionária tem conhecimento da existência do mencionado laudo de exame pericial, sem nenhuma manifestação acerca das lesões constatadas, permanecendo inerte, nesse quesito, desde a sua juntada.”

Portanto, não resta comprovada a efetiva existência de violência policial, nem que a prova consistente na apreensão das drogas seria defluente dessa suposta violência.

Tais inconsistências de ordem lógico-probatória, a meu ver, não permitem acolher de plano da arguição relativa à coação policial, inviabilizam a pretendida nulidade da cadeia probatória angariada ao feito e, ao menos neste momento processual, impedem afastar a situação de flagrância e autoria do recorrente e demais acusados, devendo eventual responsabilização criminal dos agentes da lei ser apurada em procedimento instaurado especificamente com tal finalidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006, ÀS PENAS DE 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E DE PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/2006. DESCABIMENTO. (...). AFIRMAÇÃO DE AGRESSÃO POLICIAL CONTRA O RÉU. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PROVANDO QUE O APELANTE APRESENTAVA LESÕES CORPORAIS. SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL, DEVENDO SER APURADA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. APREENSÃO DE DROGAS EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA. DISPENSA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVA LÍCITA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA ACUSAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO DE DROGAS. DESCABIMENTO. (...). APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA”. (TJ-BA - APL: 05702384720158050001, Relator: João Bosco De Oliveira Seixas, Segunda Camara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 13/04/2018)

Diante deste cenário, deve ser afastada a tese de tortura por parte dos policiais, e, por conseguinte, refutado o pedido de reconhecimento de ilicitude das provas que embasam as condenações, impondo-se ratificar o édito condenatório no que refere ao delito de tráfico de drogas, consoante se verá mais adiante, por ocasião da análise do mérito.

Afasto, portanto, a preliminar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DA INVERSÃO DA ORDEM DOS DEPOIMENTOS.

Ainda em sede preliminar, exora a defesa a nulificação do feito por conta da inversão na ordem dos depoimentos judiciais, visto que as testemunhas da acusação foram ouvidas após os interrogatórios.

Ao afastar a suposta nulidade, o douto julgador, de forma irreprochável, fez assentar o seguinte:

“Consta que na audiência instrutória (Id. 69863731), procedeu-se somente com a colheita do interrogatório dos réus. Em relação as testemunhas ausentes arroladas pela acusação e Defesa do réu WALISON, ante a insistência do “Parquet”, foi designado para continuação do ato instrutório o dia 07.10.2021, às 15h40. No entanto, pelos motivos expostos no Id. 67732046, referido ato foi redesignado para o dia 19.10.2021, às 16h

Na audiência em continuação realizada no dia 19.10.2021 (Id. 68201828), procedeu-se com a oitiva de 02 (duas) testemunhas e por não haver outras provas a serem produzidas, deu-se por encerrada a instrução processual.

“Ademais, no caso dos autos, a defesa arguiu a nulidade em questão somente em sede de memoriais finais, mantendo-se silente na ocasião da própria audiência, e ainda assim, não se desincumbiu do seu dever de demonstrar a concreta ocorrência de prejuízo eventualmente suportado pelo denunciado, limitando-se a tecer considerações doutrinárias e jurisprudenciais acerca da alteração trazida pela Lei n. Lei no 11.690/08, à redação do art. 212 do Código de Processo Penal
.”

Ora, sabidamente as nulidades havidas na audiência de instrução em julgamento devem ser arguidas tão logo aconteçam, mas não foi este o caso dos autos.

Com efeito, a douta defensora poderia ter manifestado a irresignação já na audiência, apontando questão relevante e prejudicial à defesa, bem como requerendo a realização de novo interrogatório para complementar a instrução. Não obstante, nada requereu, deixando para alegar a nulidade do feito, sem demonstrar a ocorrência de qualquer prejuízo ao apelante.

Assim, operando-se a preclusão da matéria, e não demonstrado qualquer prejuízo à defesa, afasto a nulidade apontada.

DA ABSOLVIÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS.

A materialidade delitiva encontra-se patenteada a partir do
laudo toxicológico definitivo (Id. 48301061), documento que certifica que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha e cocaína, de uso sabidamente proscrito no território nacional.

Quanto a autoria delitiva, ao analisar os autos, observo que não há dúvidas quanto a responsabilidade do réu/apelante, senão vejamos.

Perante a autoridade policial o corréu Walison Nunes Correa alegou que:

“(...) QUE HAVIA ACABADO DE CHEGAR DO TRABALHO E ESTAVA NO CAMPO A QUASE 5 MINUTOS; QUE AFIRMA QUE NÃO CORREU QUANDO OS POLICIAIS CHEGARAM, DEU DOIS PASSOS PRA FRENTE E QUE SE QUISESSE TER CORRIDO OS POLICIAIS NÃO O PEGARIAM POIS CONHECE O BAIRRO TODO; QUE AFIRMA QUE ESTAVA NO BANCO PRÓXIMO DA MURETA, QUE HAVIA VÁRIAS PESSOAS, MAIS DE 15 QUE ESTAVA ESPERANDO PARA JOGAR BOLA; QUE NÃO SABE INFORMAR SE TINHA ALGUÉM VENDENDO DROGA LÁ ALÉM DO MESMO; QUE O ALEX GABRIEL NÃO ESTARIA VENDENDO A DROGA, NÃO SABE SE O MESMO FAZ ALGO DE ERRADO MAS QUE ERA O INTERROGANDO QUEM ESTAVA VENDENDO A DROGA; QUE DIZ QUE ARRUMOU A DROGA MAS NÃO DIZ ONDE NEM COMO; QUE VENDE A DROGA POR VÁRIOS PREÇOS, VENDIA POR 20 OU 30 REAIS; QUE AFIRMA QUE SUA MÃE CHEGOU E FOI ATRÁS DE AJUDA E SUA MÃE FOI FALAR COM O POLICIAL E NÃO VIU ELA AGREDINDO E NEM SENDO AGREDIDA, APENAS OUVIU GRITOS; QUE NÃO SABE SE TENTARAM IMPEDIR A PRISÃO POIS ESTAVA DENTRO DA VIATURA; QUE AFIRMA QUE A DROGA ESTAVA NO CAMPO E OS POLICIAIS ENCONTRARAM NO CAMPO; QUE AFIRMA QUE ASSUME TODA A DROGA (...)”.

Em juízo, o mesmo corréu passou a alegar o seguinte:

“(...) como é que foi isso WALISON? Você fazia o que neste campo lá? Vendia droga mesmo? Eu não vendia droga não, eu tinha acabado de chegar do serviço e fui lá para jogar uma bola; que serviço você faz? Na época, eu trabalhava de ajudante de lavador, mas agora eu tô como auxiliar de pedreiro; e daí? Você chegou no campo e quanto tempo demorou para a polícia chegar? Demorou poucos minutos; o ALEX estava do seu lado? não, senhor. Ele estava em outro grupo e eu não tenho conhecimento dele; e aí? A polícia chegou e você empreendeu fuga? Não, eu não empreendi fuga. Quem empreendeu fuga eles não conseguiu pegar; quem foi que pegou? O ALEX? Pegou nós dois, mais dois que estava no campo. Só que liberou os dois e ficou só com nós dois; e essa droga que foi encontrada próximo do local que o senhor estava sentado? Foi encontrado, mas eu não sabia dessa droga que estava perto de mim; mas, você confessou na delegacia junto com seu advogado? Mas, eu não tinha advogado. Eu não tenho advogado, o advogado era a defesa que era a doutora que tava lá no dia me orientando e ela me orientou a assinar, entendeu; assinar o que? Os papel, ela leu para mim; o que o senhor falou na delegacia? Eu falei que tava sem minha fonte da droga, mas eu fui orientado pela advogada pra mim assinar esse papel, mas ela leu pra mim, mas eu não tive conhecimento da leitura que eu sou analfabeto e fiquei muito nervoso; mas, leitura é pelo ouvido? O senhor ouviu o que dela? Eu achei que eu tava assinando só para eu sair lá da delegacia, mas não achei que ia chegar o papel em casa falando que eu assinei tudo o tráfico que eu não tenho tráfico de drogas; a advogada leu para você o que você disse na delegacia? Ela me leu umas partes, porque eu não tive conhecimento de que eu tava assinando a droga; o que ela leu para o senhor? O que o senhor lembra? eu lembro que ela leu que eu fui conduzido e que era pra eu assinar esse papel que era para eu sair como réu confesso, mas o réu confesso eu não tinha conhecimento que era assinando toda a droga. Eu achei que eu tava dando meu depoimento só pra mim ser liberado. Até então, eu não tinha nem advogado, aí chegou o papel lá em casa que eu tinha até advogado acompanhante, sendo que eu não tinha, minha mãe não pagou nenhum advogado para mim. Perguntas da Acusação: então essa parte aqui, que fala que o senhor vende droga por vários preços, que vendia por R$20,00 e R$30,00, que o senhor estava vendendo droga naquele local quando foi abordado o senhor não falou nada disso? Não, senhor; então a polícia inventou tudo isso, inclusive que o senhor estava acompanhado de advogado? Sim, senhor. O senhor pode perguntar para ele que disse que era minha advogada se eu tava pagando R$1,00 para ela? Eu não tava pagando ninguém, eu não tenho condições de pagar advogado; não interessa se o senhor estava pagando, o advogado pode está acompanhando o senhor de graça lá? Sim, mas não tava me acompanhando, não tinha acompanhamento de advogado. Aí ela pediu para mim assinar a papelada que ia vim que ia dar tudo certo. Esse tudo certo... agora que chegou a papelada aqui em casa que tava escrito aí que minha mãe leu pra mim. Aí eu assinei tudo e eu achei que ela fez errado comigo. Perguntas da Defesa: qual essa droga que custa R$20,00 e essa que custa R$30,00? Eu não tenho conhecimento, senhor. Eu sou usuário só de maconha; e de onde você tirou esses valores? Eu não falei valor nenhum, senhor. Eu falei que eu consumo, senhor. Tem vez que eu pego de R$20,00, tem vez que eu pego de R$30,00, mas para o meu consumo. Não que eu tava vendendo; e de quem é essa droga então? Você assumiu lá na delegacia. Quem é o dono dessa droga? Você viu lá de quem era? Eu não tenho conhecimento, porque disseram que pegaram eu no banco, mas eu tava a 100m do banco. Tinha um grupo e o grupo correu, até então não veio no papel. Aí levaram só dois, liberaram dois. Teve pessoa que correu. Magistrado: WALISON, como chama a advogada que acompanhou você lá? Doutora Fernanda, parece que está no papel. Eu não tenho conhecimento dela, foi minha mãe que leu para mim aqui; como ela é? Ela era loira de óculos; era a senhora, doutora Fernanda? Sim, eu acompanhei lá no dia (...)”

Por seu turno, o recorrente alegou em sede inquisitiva que:

(...) QUE HAVIA ACABADO DE CHEGAR DO SERVIÇO; QUE FOI PARA O CAMPO PARA ENCONTRAR COM SEUS AMIGOS PARA JOGAR BOLA; QUE É USUÁRIO E AO CHEGAR FUMOU MACONHA; QUE FOI SURPREENDIDO DE REPENTE OS POLICIAIS O CHAMARAM E O MESMO ATENDEU E FOI, QUE APENAS SE DESLOCOU PARA O MEIO DO CAMPO; QUE A DROGA NÃO É DO MESMO; QUE OS POLICIAIS NÃO CONSEGUIRAM PEGAR A PESSOA QUE ESTAVA VENDENDO E COMO ESTAVA ALÍ NO MEIO A POLÍCIA O CONDUZIU PRESO; QUE AFIRMA QUE NÃO VENDE DROGAS E NÃO SABE SOBRE A DROGA, DE QUEM ERA; QUE AFIRMA QUE A OCORRÊNCIA FOI UM "TREM MUITO DOIDO E QUE COMO OS POLICIAIS CHEGARAM DO NADA, TODOS QUE ESTAVAM ALÍ ASSUSTARAM E COMO EU ESTAVA INDO EMBORA PRA CASA ME REVISTARAM E NÃO ENCONTRARAM NADA COMIGO E ME JOGARAM COMO ERRADO POR EU ESTAR NAQUELE GRUPO DE PESSOAS" QUE AFIRMA QUE HAVIAM OUTRAS PESSOAS SEM CAMISA LÁ, A MAIORIA DAS PESSOAS VÃO PRA LÁ SEM CAMISA E DESCALÇO PARA JOGAR BOLA; QUE AFIRMA QUE A POLÍCIA FOI "CAÇANDO E CAÇANDO" ATÉ ENCONTRAR PELO CAMPO E A MAIORIA APROXIMADAMENTE 100 METROS LONGE; QUE DE REPENTE APARECEU A MÃE DO OUTRO RAPAZ E COMEÇOU A DISCUSSÃO LÁ, QUE ELA TENTOU TIRAR ELE E QUE OS POLICIAIS AGREDIRAM ELA E TROUXERAM TODOS IMEDIATAMENTE PARA ESTA CENTRAL DE FLAGRANTES; QUE O PAI DO INTERROGANDO TAMBÉM ESTAVA LÁ (...)”

Em juízo, o apelante passou a aduzir que:

“(...) o senhor fazia o que com o WALISON ali no campo? Doutor, assim: lá como frequenta vários tipos de pessoas né, eu tava ali na espera, eu não tava com o WALISON eu tava ali no campo esperando minha vez para jogar bola, aí foi quando a guarnição chegou e nos abordaram. Tinha vários tipos de pessoas ali, uns grupos de meninos esperando nossa vez para jogar bola, foi onde a guarnição apareceu e me abordou; mas, na hora que a guarnição chegou você correu né? não, em momento algum eu corri, eu fiquei sentado, porque antes da gente jogar bola eu tinha recém chegado do trabalho. Eu trabalho com mármore, aprendi a profissão com meu pai. E, ao chegar no meu serviço, eu passei em casa, deixei meus materiais e fui para o campo jogar bola. Ao chegar no campo, de repente a guarnição apareceu, aí alguns meninos saíram correndo, mas como eu não tinha nada a ver, e como eu tava com o meu subconsciente ‘de boa’ que eu tinha chegado do meu trabalho e fui jogar bola, eu fiquei lá pareado; o senhor tinha usado droga? Eu não vou mentir para o doutor não, eu sou usuário sim, eu fumo maconha, mas em momento algum eu estava ali para ...; a minha pergunta é se você tinha usado droga quando a polícia chegou? Sim, senhor; qual droga o senhor usou? Eu só uso maconha; e o WALISON? O senhor conhece? O WALISON eu tenho conhecimento de vista, eu não tenho amizade. Perguntas da Acusação: o senhor comprou droga com o WALISON, por acaso, lá? Olha doutor, eu não posso informar isso para o senhor, porque eu não tenho conhecimento. Esse eu comprei lá perto do meu trabalho, lá vende. Eu trabalho na saída da Chapada, perto do Parque das Águas ali, aí eu encontrei um rapaz ali e eu comprei por lá mesmo. Aí ao chegar no meu serviço eu sentei ali na proximidade do campo, sentei e fumei, aí foi quando o guarda apareceu me abordando; o senhor estava sem camisa ou com camisa do São Paulo? Não, eu estava sem camisa; por que quando o senhor foi para a Delegacia o senhor omitiu seu nome lá? Falou que era GABRIEL ao invés de ALEX? Doutor, eu fiquei meio confuso entende. Fiquei com medo e aí foi quando eu acabei confundido as coisas né. Porque eu, com certeza, não devia nada né, mas só que acabei falando meu sobrenome e esquecendo meu primeiro nome; o senhor esqueceu seu nome, então? É isso? É, eu fiquei meio perdido; o senhor já tem condenação? Já respondeu por tráfico? Sim, mas eu já paguei tudinho, até um pouco a mais. Nunca deixei de assinar nenhum papel meu depois que eu saí, nunca deixei de cumprir minhas obrigações depois (...); os policiais falaram que vocês estavam junto com o WALISON numa escadinha na lateral do estádio? Não, não, nós tava ali (inaudível) esperando para jogar bola, aí foi quando abordou o WALISON num canto, num lado ali perto e eu naquele grupo de pessoas. Perguntas da Defesa: quando você chegou lá no campo você tinha visto o WALISON? Eu não cheguei de reparar muito não, eu cheguei mesmo na intenção de jogar bola, eu cheguei e sentei entende, e esperei os guris me chamar, aí de repente foi quando a guarnição chegou e aí depois que eu fui ver que ele tava do meu lado quando a guarnição nos abordou lá, porque muitos ali correu e só ficou nós dois. Magistrado: a guarnição fez a abordagem de quantas pessoas? O senhor sabe? Foi abordado quatro pessoas, duas foi liberada e nós ficou (...)” (Id. 62460373).

Os policiais que oficiaram na prisão em flagrante, ouvidos em juízo, relataram o seguinte:

“(...) o senhor se recorda dessa abordagem? Sim, senhor, me recordo sim; conta pra nós. Houve uma denúncia de um transeunte? Nós estávamos ali no bairro Santa Laura, onde passou um cidadão e falou que queria fazer uma denúncia anônima de tráfico né, no campo do Santa Laura onde haveria muitas pessoas aguardando um jogo de futebol e nesse local teria dois cidadãos, um com camisa do São Paulo e outro sem camisa sentado no canto do muro fazendo o tráfico de drogas. Diante dessa informação, nos deslocamos para o local e os dois cidadãos ao avistar a equipe saíram correndo e foi feito o acompanhamento dos dois, a abordagem e a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém ao retornar ao local de onde eles saíram correndo foi encontrado certa quantidade de entorpecente e dinheiro. Diante da situação aí, por nós estar em motocicleta, por ser um policiamento motociclístico, nós solicitamos apoio de viatura de quatro rodas e durante esse interim de espera começou a chegar parentes do mesmo e começou a incitar a população para tomar o preso. Aí, até a chegada da viatura, onde a sua mãe apareceu no local e atrapalhando a saída da viatura e falando palavras de baixo calão, onde foi feita a detenção da mesma também e encaminhado para a Central de Flagrantes para as providências cabíveis. Perguntas da Defesa: no local em que vocês fizeram a abordagem tinha várias pessoas? Não, senhora. No local onde fizemos a abordagem deles, que eles saíram do local, mas no local em que nós fizemos a abordagem deles e fizemos a revista nada de ilícito foi encontrado em poder deles, porém onde nós foi, onde eles tava sentado e saíram correndo, nesse local foi encontrado, que eles haviam deixado; e nesse local era visível? Era visível, tinha um banco e um poste e no pé do poste estava essa droga. Onde eles estava sentado próximo ao poste de luz; lá tinha outras pessoas também? Era um jogo? Sim, sempre tem pessoas em campo de futebol né; tinha alguém com as mesmas características ou só eles? Não, senhora, com as características passadas, somente os dois, um com camisa do São Paulo e outro sem camisa. Foram os únicos dois que correu (...)” (testemunha PM ROSIEL BARBOSA DE SOUZA).

“(...) o senhor se recorda dessa ocorrência? Sim, senhor; conta pra nós, como foi que você chegaram aos acusados? Houve uma denúncia de um transeunte? Um transeunte parou a gente na rua, chamando e falando que tinha dois elementos no campo de futebol, um de camisa do São Paulo e outro sem camisa, fazendo o tráfico de drogas. Aí nós nos deslocamos para o local, aí onde foi encontrado os mesmos que quando nos visualizou empreendeu fuga, só que a gente conseguiu correr e abordar os dois aí e quando a gente voltou ao local de onde os dois saíram correndo aí estava as substâncias, as drogas; foi encontrado isso mesmo? Aqui diz: 16 (dezesseis) porções de maconha e 37 (trinta e sete) porções de cocaína e mais um dinheiro. É isso mesmo? O senhor se lembra? Isso, exatamente; para chegar até esses dois rapazes houve a informação de um transeunte de que estaria ocorrendo o tráfico de droga onde estavam os denunciados? Sim, senhor. Aí passaram as características: um sem camisa e outro com a camisa do São Paulo; o senhor já conhecia esses dois rapazes? O WALISON CORREA e o ALEX GABRIEL? Não. Perguntas da Acusação: vocês chegaram a entrevistar eles sobre essa droga? O senhor se lembra se eles falaram alguma coisa? Eu não me recordo exatamente o que eles disseram não; a denúncia falava que eles estavam no miniestádio é isso? Isso; e quando vocês chegaram lá eles estavam num canto, no meio? O senhor tem como precisar melhor a posição que eles estavam lá? Em um canto, eu acho que num banco; certo! Foi ali nesse banco que o entorpecente foi encontrado? Isso, foi ali, bem próximo deles; tinha mais gente lá, além dos dois? No campo tinha, mas que assustaram com a gente e abriram fuga, somente os dois; e a descrição deles batia com o que foi passado para vocês, de que um estava com a camiseta do São Paulo e o outro sem camisa? Sim, senhor. Perguntas da Defesa: o senhor entrou no estádio ou ficou do lado de fora? A gente entrou; foi o senhor que revistou eles? Sim; e com eles foi encontrado alguma coisa? Não, com eles não. Foi encontrado no lugar que eles estavam, do local que eles correram; vocês viram eles dispensando algo? Sim, o da camisa do São Paulo estava jogando alguma coisa no chão; no local em que eles estavam tinha mais gente? A visão era perfeita? Era limpa a visão sim, era um campo de futebol né. Aí no local que eles estavam, só estavam os dois. Ali no campo, em outras partes do campo tinha mais gente, mas no local que eles estavam, só estavam os dois. Perguntas da Defesa: quando o senhor se aproximou com a viatura qual era a distância que eles estavam? (...) exatamente eu não sei informar para a senhora não, 40m ou 50m; o senhor disse que eles estavam sentados no banco? Isso, aí quando eles viram a gente, eles levantaram e começaram a correr; só eles dois que correram? Sim; não tinha mais ninguém no estádio com camisa do São Paulo ou sem camisa? Só tinha os dois? Com as características que batiam, não, somente os dois (...)” (testemunha PM MAKSON TAVARES CAMPOS DE ARAÚJO)

Após analisar todo o conteúdo dos autos, tenho em suma que a autoria delitiva se mostra plenamente comprovada em relação ao recorrente.

De início, observa-se que os policiais foram acionados por um cidadão que denunciou a prática do tráfico de drogas em um estádio de futebol por parte de dois indivíduos, um com camisa do time “São Paulo”, e outro sem camisa.

Assim, ao chegarem ao local, o recorrente e o corréu, que batiam perfeitamente com a descrição fornecida pelo noticiante do crime, tentaram fugir ao ver os policiais, mas foram contidos.

Num primeiro momento, em buscas pessoas, nada de ilícito foi encontrado, não obstante, ao voltar ao local em que o recorrente e o corréu estavam antes da abordagem, foram encontradas
37 (trinta e sete) porções de cocaína, 16 (dezesseis) porções de maconha e R$ 103,50 (cento e três reais e cinquenta centavos) em espécie.

Ademais, consta dos autos que o recorrente é reincidente específico, apresentando condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, o que revela, a mais não poder, seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Desta forma, a tese defensiva de que não há nos autos provas suficientes para imputar ao recorrente a responsabilidade pelo delito de tráfico de entorpecentes não logra êxito, sendo que sua versão, não encontra eco nos elementos existentes nos autos, sendo argumento solitário e divorciado da realidade expressada nos autos.

Em tempo, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal".

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pena. Redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11343/06. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2
. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.” 5. Embargos de declaração REJEITADOS." (ARE 829303 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015). (destaquei)

Assim, não há como dar espaço à pretensão defensiva de absolvição por ausência de provas da traficância e propriedade da droga.

DA PRISÃO CAUTELAR.

Pretende o recorrente a revogação de sua prisão preventiva.

Sem razão, contudo.

Ao selecionar o regime prisional para inicial resgate da sanção penal e manter a prisão cautelar do recorrente, o douto julgador fez anotar que:

“
Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei n.o 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “b” e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, a reincidência específica, FIXO o regime prisional de início no FECHADO.

Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n.o 11.343/06 e Enunciado n.o 50 TJMT,
ratificando os fundamentos da prisão cautelar decretada no APF n. 1000832-72.2021.8.11.0042 ((Id. 58581559, fls. 105/115), e revista pela r. decisão de Id. 57305672, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade e MANTENHO, por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que ainda presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa.”

Ora, no caso, se tem recorrente reincidente específico, condenado à pena de reclusão em regime fechado que nem mesmo terminou de cumprir a pena de reclusão pelo crime anterior, o que revela, a mais não poder, sua periculosidade, diante da nítida recidiva criminosa, que legitima a prisão preventiva a bem da ordem pública.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022